Tribunal: STF
Processo: HC 230044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2023, por Diego Moreira Florentino, advogado, em benefício de Gabriel Soares Araújo, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 20.6.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 832.131:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o “paciente foi preso no dia 31/07/2020 em razão de decreto de preventiva proferido em autos apartados (pedido de prisão preventiva - autos nº 0004567- 25.2020.8. 13. 0620) que apuraram a prática dos crimes do art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).



    O GAECO/Pouso Alegre (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) apresentou denúncia em face dos pacientes como incursos na sanção do art. 2º, par. 2º, da Lei 12.850/13.



    A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2020 f. 473.



    Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar.



    O Ministério Público às fls. 648/650-v apresentou parecer quanto às defesas preliminares apresentadas.



    As teses sustentadas nas defesas preliminares foram afastadas (fls. 652/654).



    Foram realizadas audiências com oitiva de testemunhas e réus interrogados.



    A sentença penal condenatória foi proferida em 27/07/2021.



    A Egrégia Oitava Câmara Criminal julgou apelação criminal anulando todos os atos do processo (…).



    A defesa aviou embargos de declaração para expressamente consignar a nulidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do apelante e por conseguinte determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor.



    A Egrégia Oitava Câmara Criminal REJEITOU os Embargos (…).



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar no HABEAS CORPUS Nº 832131”.



    Afirma que, anulado o processo no qual foi condenado o paciente em razão incompetência da Justiça estadual, a prisão cautelar do paciente deveria ter sido anulada, e que, não tendo sido anulada, o excesso de prazo da constrição cautelar da liberdade estaria evidenciado.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede o conhecimento do presente ‘writ’, com a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, com:



    I. decisão proferida enfrentando ‘in totum’ os argumentos deduzidos no presente pedido sob pena de nulidade da decisão e por conseguinte o relaxamento da prisão pela infringência do inciso IX do art. 93 da CF, c/c art. 315 ‘caput’ e seu § 2º, c/c art. 564, inc. IV e V ambos do CPP;



    II. o reconhecimento da ilegalidade, via de consequência, o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL;



    III. ad argumentantum, A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, se verificado que o paciente sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal conforme artigo;



    IV. no mérito, o deferimento da ordem, para reconhecer a ilegalidade da decisão impugnada e confirmar os efeitos da liminar requerida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi condenado nestes termos: “(art. 15 da Lei 10.826/03) - 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, atualizando-se na forma da lei, no regime aberto, sendo substituída a pena corporal por prestação pecuniária a prestação de serviços à comunidade a serem definidas no Juízo da Execução; - (roubos tentados e consumados) - 19 (dezenove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, atualizando-se na forma da lei, no regime fechado”.



    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais suscitou “preliminar, DE OFÍCIO, de incompetência da Justiça Estadual e, via de consequência, declaro[u] a nulidade da sentença de piso, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal por dependência ao processo n.º 1001057-86.2020.4.01.3810 nos termos do art. 109, inciso IV da CR, art. 76, inciso III do CPP e Súmula 122 do STJ”.



    A defesa do paciente opôs embargos de declaração, postulando a anulação da prisão cautelar e a expedição do alvará de soltura, como decorrência da declaração de nulidade da ação penal ajuizada contra o paciente. Esses embargos de declaração foram rejeitados nestes termos:



    “(...) No caso vertente, não verifico no acórdão embargado omissões, obscuridades ou contradições, capazes de amparar a reforma do ‘decisum’ objurgado.



      Os embargantes pedem a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que esta Turma Julgadora ao decretar, de ofício, a nulidade do presente feito, omitiu-se em não reconhecer o fato de ser anuladas também todas e quaisquer decisões emanadas nos autos, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.



      Sem razão.



      Isso porque, ao contrário do que alegam os embargantes, conforme se verifica do acórdão combatido, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do presente feito, declarou-se a nulidade da sentença de piso, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal por dependência ao processo n.º 1001057-86.2020.4.01.3810 nos termos do art. 109, inciso IV da CR, art. 76, inciso III do CPP e Súmula 122 do STJ.



      Isso se deu a fim de se evitar decisões conflitantes, diante do reconhecimento da conexão probatória com o fato em apuração no processo de competência da Justiça Federal nos termos do art. 76, inciso III do CPP.



      Desta forma, apesar de anulada a r. sentença ‘a quo’, a Justiça Federal pode ratificar os atos já praticados, inclusive a decisão da prisão.



    (…) Assim, diante da complexidade do feito, envolvendo uma organização criminosa, por segurança jurídica e por estarem ainda presentes os motivos da prisão preventiva, entendo que não existem elementos hábeis à concessão da soltura, devem ser mantidas as prisões do embargantes até a análise pela Justiça Federal do presente feito”.



    6. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Ao anular a sentença condenatória do paciente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais restringiu-se a assentar a incompetência da Justiça estadual e determinar a remessa da ação penal para a Justiça Federal, “a fim de se evitar decisões conflitantes, diante do reconhecimento da conexão probatória”, ressaltando que a “Justiça Federal pode ratificar os atos já praticados, inclusive a decisão da prisão”. O pedido de anulação da prisão do paciente não foi acolhido também “diante da complexidade do feito, envolvendo uma organização criminosa, por segurança jurídica e por estarem ainda presentes os motivos da prisão preventiva”, sendo mantida a constrição cautelar “até a análise pela Justiça Federal do presente feito”, à qual também compete analisar o eventual excesso de prazo alegado pela defesa.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de que o processo na origem é complexo e permanece hígida a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, o que demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora